Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716657-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO AGRAVADO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE D E S P A C H O JOSÉ EDVALDO MENDONÇA DE CASTRO interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a análise dos argumentos deduzidos na peça denominada embargos à adjudicação do veículo penhorado e aplicou-lhe a multa por litigância de má-fé. O recurso não foi conhecido. Inconformado, interpôs agravo interno. Em seguida, a agravada informa que as partes realizaram acordo homologado por sentença. É a síntese do necessário. Decido. A prolação de sentença homologatória de acordo enseja a perda do objeto dos recursos interpostos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. (...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os recursos por perda superveniente de objeto. Intime-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator